Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724652-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA DE MATOS SARMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUINA DE MATOS SARMENTO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729747-81.2020.8.07.0001 iniciado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos apresentados e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos (ID 97458376, dos autos de origem): “Verifico que na decisão de ID 89373794 o executado foi intimado para prestar esclarecimentos, bem como a parte exequente para retificar os cálculos apresentados nos autos. Os exequentes manifestaram-se no ID 90449330 e o banco devedor, por sua vez, quedou-se inerte (ID 93024060). No ID 93833227, foi proferido despacho concedendo derradeira oportunidade ao banco executado para prestar os esclarecimentos requisitados nos autos, bem como manifestar-se acerca da petição apresentada pelos exequentes, no entanto, o banco, mais uma vez, manteve-se silente. Assim, tendo em vista a inércia do executado, reputo corretos os cálculos apresentados pelos exequentes no ID 77877467 (R$ 64.920,26, atualizado até agosto/2020), quanto à cédula 87/00595 e ID 90449330 (R$ 42.836,14, atualizado até agosto/2020), quanto à cédula 89/00332, nos termos do artigo 524, §4o e §5o do CPC, razão pela qual os homologo. Preclusa a oportunidade recursal, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a seguinte decisão (ID 98447276): “Rejeito os embargos de declaração opostos, pois a decisão não foi omissa, uma vez que os honorários de sucumbência são incompatíveis com a fase de cumprimento de sentença, devendo os exequentes atentarem-se para o fato de que não foi instaurada a fase de liquidação, mas apenas determinada a intimação do executado para apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos. No mais, considerando a apresentação da memória de cálculos, intime-se o devedor para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, sob pena de incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, e promoção da busca por ativos financeiros via SISBAJUD”. Em suas razões (ID 27756687), a parte Agravante aduz que seriam devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença proferida em ações coletivas, sobretudo se havendo litigiosidade. Dessa forma, requer o “recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, com a condenação do Agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos do Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ, Súmula 345 / STJ e em decorrência da alta carga cognitiva da presente demanda, mantendo a decisão agravada nos demais termos”. (ID 27756687 - Pág. 15) Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27756688 - Pág. 2). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator